Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO EXAME DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA DA CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.821/2016. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, uma vez que o decisum foi fundamentado com base em normatividade diversa daquela que justificou a lavratura do auto de infração SA00231364. Assim, sustenta que os julgadores se ampararam em premissas distintas da realidade dos fatos, de maneira a alterar significativamente o resultado do julgado.

3. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte embargante está acompanhada de razão, visto que o auto de infração questionado foi lavrado com base no art. 165 do CTB, e não no art. 165-A, introduzido no mundo jurídico por meio da Lei n. 13.821/2016, inexistente à época dos fatos.

4. No caso, o auto de infração questionado (ID 23336020, fl. 3) foi lavrado em 14.02.2014, com base no art. 165 do CTB, e autuado com fundamento no art. 277, §3o do CTB, que à época fazia remissão ao art. 165 do CTB. Ademais, referido ato administrativo se encontra desacompanhado de qualquer outro elemento que pudesse constatar a condição de embriaguez do condutor, de maneira que a recusa à realização do teste de alcoolemia deve ser examinado à luz da legislação vigente à época dos fatos.

5. Ressalta-se que antes da vigência da Lei n. 13.821/2016, o art. 277, §3 do CTB previa que, em caso de recusa do condutor em realizar o teste de alcoolemia, estaria caracterizada a infração administrativa, desde que certificada a embriaguez, pelo agente de trânsito, por meio de outras provas. Destaca-se que embora seja possível atestar a condição de embriaguez do condutor por meio de vinte e três sinais, consoante Resolução do CONTRAN n. 206/2006, o ato administrativo objeto destes autos não indicou a constatação de qualquer sinal que indicasse a situação de embriaguez do condutor.

6. Com efeito, o auto de infração SA00231364 foi lavrado em desconformidade com as disposições legais então vigentes, sendo, pois, nulo, o que impõe a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, confirmando-se a r. sentença e julgando-se pelo não provimento do recurso inominado da parte ora embargada.

7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.